Tribunal: TJPA
Processo: 0818960-67.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10985 - Crimes contra a Ordem Tributária praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818960-67.2024.8.14.0000

REQUERENTE: CARLOS BENEDITO CORREA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/1990, C/C ART. 71 DO CP. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. REANÁLISE DE PROVA JÁ DEBATIDA NA APELAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação dos requerentes pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990, c/c art. 71 do CP, com pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos. Alegam ausência de provas para condenação, fundamentação inadequada na dosimetria da pena e majoração excessiva pelo crime continuado. O Ministério Público se manifesta pelo improvimento da revisão criminal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes as hipóteses do art. 621 do CPP para admissão da revisão criminal, especialmente a existência de prova nova ou erro de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses do art. 621 do CPP, o que não ocorre no caso dos autos.

4. As provas já foram devidamente analisadas na apelação, não havendo qualquer elemento novo que justifique a revisão.

5. A dosimetria da pena foi fixada de forma fundamentada, com a pena-base no mínimo legal e aumento de 1/6 pela continuidade delitiva, conforme entendimento sumulado pelo STJ.

6. A revisão criminal não pode ser utilizada como novo recurso de apelação para rediscutir provas ou reavaliar a dosimetria da pena sem fundamento em prova nova ou erro evidente.

7. Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais reforça o caráter excepcional da revisão criminal e sua impossibilidade de ser utilizada para mera rediscussão do mérito da condenação.

8. Diante da inexistência de prova nova e da conformidade da decisão recorrida com os autos e com a legislação vigente, impõe-se o não conhecimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO

9. Revisão criminal não conhecida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621; CP, art. 71; Lei nº 8.137/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 659; TJPR, RC 5000435-38.2018.8.16.0000, Rel. Des. João Domingos Küster Puppi, j. 20/11/2018; STJ, AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22/09/2020; STJ, AgRg no AREsp 734.052/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/12/2015; STJ, RvCr 4.890/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Nazaré Gouveia.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de revisão criminal proposta por CARLOS BENEDITO CORREA DA SILVA e MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA,

em face do v. Acórdão que julgou procedente o recurso de Apelação e manteve a sentença que os condenou pela prática do delito previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990, c/c art. 71 do CP, de forma individualizada, fixando-lhes a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Aduzem os requerentes que inexistem provas para a condenação, requerendo a absolvição. Apontam a ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais. Informam ainda que o aumento da pena ocorreu em patamar superior ao recomendado pela jurisprudência do c. STJ.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

A revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, ou, ainda, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

As provas
produzidas no decorrer da instrução processual foram suficientemente debatidas quando da análise da Apelação, portanto, a renovação da discussão se desvirtuaria do propósito da revisão criminal, que tem por escopo sanar eventual erro, inexistente no presente caso.
Desta forma, não vislumbro qualquer prova nova capaz de determinar o reexame do feito, não havendo que se falar em absolvição.

A alegação da

ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais valoradas negativamente não merece acolhida, eis que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, não foram valoradas negativamente, sendo fixada a pena base no mínimo legal de 2 anos de reclusão.

Por sua vez, o aumento da pena pela continuidade delitiva foi aplicado no patamar mínimo de 1/6, logo, em concordância com o disposto no art. 71, do CP, e com a Súmula do STJ, como a seguir transcrevo:

Súmula 659, STJ – "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

N
ão trazendo o Requerente qualquer argumento que se encaixe nas hipóteses descritas no artigo 621, do CPP, conclui-se que a pretensão é de rediscussão de prova já exaustivamente debatida na sentença e no v. Acordão, utilizando-se da presente ação como um segundo recurso de apelação, o que não pode ser admitido,
data venia
.

Sendo assim, ressalto que os casos que justificam o ajuizamento da revisão criminal são taxativos. Logo, se a situação narrada não se amoldar às hipóteses legais que autorizam sua propositura, como é o caso dos autos, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Ademais, a
sentença condenatória não foi contrária ao texto da lei ou aos autos, nem se fundamentou em depoimentos, exames ou documentos falsos, bem como não se descobriram novas provas da inocência dos réus capazes de modificar a sentença para absolvição ou diminuição da pena.

Eis o entendimento jurisprudencial:

REVISÃO CRIMINAL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AUTÔNOMA DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES TRATADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RENOVAÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO MEDIANTE DESQUALIFICAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS – ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – DESCABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO.
A Revisão Criminal, como hipótese de alteração da coisa julgada, deve, invariavelmente, ser encarada como exceção, e não como instância de julgamento que confere ao condenado nova chance de absolvição ou de redução da pena.
(TJPR - RC - 5000435-38.2018.8.16.0000 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 20.11.2018) (destaquei)

Quanto à pretensão de reanálise da dosimetria da pena, importante destacar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, “
No que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena
”, o que não é a hipótese dos autos.

A decisão (AgRg no AREsp 1704043/TO) teve como relator o ministro Nefi Cordeiro:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO CPP. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. 2. Inclusive no que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o que não é a hipótese dos autos.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020). (destaquei)

Por fim, ressalto que, segundo o entendimento do c. STJ, “
embora seja possível rever a dosimetria da pena em sede de Revisão Criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos
.
"
(AgRg no AREsp 734.052/MS, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/12/2015).

Ademais, "
apenas a ofensa manifesta ao texto legal permite a revisão da sentença protegida pelo trânsito em julgado, diante da necessidade de ponderar as garantias constitucionais da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) e do devido processo legal (art. 5º, inciso LVI, da CF)
" - RvCr 4.890/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe 2/6/2021.

Logo, diante das alegações dos requerentes, conclui-se que eles pretendem fazer da revisão criminal uma nova apelação, o que não se admite por todas as razões já elencadas.

Ante o exposto, não conheço da revisão criminal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 15/04/2025